Tribunal: TJDFT
Processo: 0716760-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. USO DE APARELHO RESPIRATÓRIO. NECESSIDADE MÉDICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. VEDAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO. PARCELAMENTO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. Aplica-se o microsistema protetivo do CDC na relação jurídica na qual se posta o usuário como adquirente e destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica e a concessionária prestadora do serviço, em conformidade com o previsto nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica em imóvel residencial não pode servir de meio de coerção para o pagamento de débitos antigos, estes entendidos como os vencidos há mais de 90 dias, ante a essencialidade do serviço e a própria inércia da empresa concessionária em permitir o aumento da dívida.
3. Resta vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica na hipótese do usuário fazer uso de aparelho respiratório imprescindível ao seu bem estar e a preservação de sua saúde, o que atende ao princípio constitucional da preservação à vida, conforme previsto no art. 5o, caput, da Lei Maior.
4. O pedido de parcelamento dos débitos acumulados com base na média de consumo da energia elétrica deve ser indeferido, mormente quando não há fundamento fático ou jurídico a sustentar o pleito, limitando-se ao puro propósito do inadimplente.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.